Tribunal: TJSP
Processo: 1500160-57.2025.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes e porte de arma de fogo com numeração suprimida – Apelação – Ilicitude das provas – Inocorrência – Buscas realizadas mediante autorização judicial validamente concedida – Inexistência, ademais, de quebra da cadeia de custódia - Nulidades processuais não demonstradas – Rejeição da matéria preliminar - Recurso defensivo – Conjunto probatório suficiente para

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes e porte de arma de fogo com numeração suprimida – Apelação – Ilicitude das provas – Inocorrência – Buscas realizadas mediante autorização judicial validamente concedida – Inexistência, ademais, de quebra da cadeia de custódia - Nulidades processuais não demonstradas – Rejeição da matéria preliminar - Recurso defensivo – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição – Descabimento – Pena motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime – Sentença mantida – Recurso desprovido.